Tribunal: TJDFT
Processo: 0725484-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. REPARO DO VÍCIO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE AO FORNECEDOR. ART. 18, § 1°, DO CDC. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Não caracteriza inovação recursal a veiculação de questões que foram referidas na inicial, ainda que os termos contidos na exordial e no apelo não sejam precisamente os mesmos.
2. De acordo com o art. 18, § 1°, do CDC, se o produto adquirido estiver, de fato, viciado, o consumidor pode exigir a restituição imediata da quantia paga, desde que o vício não seja sanado no prazo máximo de trinta (30) dias.
3. O onus probandi é incumbência do autor quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC.
4. Apelo não provido.